Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708864-22.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ROGERIO DE PAULA DOS SANTOS, RICARDO DE PAULA DOS SANTOS RECORRIDO: ROSILENE DE PAULA BULBOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BENFEITORIAS. ACESSÕES REALIZADAS ANTES DO FALECIMENTO DA DE CUJUS. PRETENSÃO DE RATEIO DE DESPESAS REALIZADAS POR UM DOS HERDEIROS CORRELACIONADAS A CONSTRUÇÕES ERIGIDAS NO IMÓVEL PARTILHADO. COMODATO. LAUDO OFICIAL AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a base de cálculo para o cômputo dos alugueis seria o valor de mercado da terra nua e/ou se deveriam ser consideradas para tanto as acessões e benfeitorias erigidas no local durante o tempo em que os réus exerceram a posse exclusiva do bem. 2. Estabelece o art. 1.834, do Código Civil que os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus antecedentes. 2. 1. No caso, comprovado que após o falecimento da genitora, os réus ficaram no usufruto exclusivo do imóvel, sem dar a devida contraprestação à autora, em razão desse comodato tácito, e, nos termos do art. 584 do Código Civil, o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. 2. 2. Ademais, não há especificação de tais benfeitorias. 3. Se o laudo pericial que arbitrou o valor dos aluguéis, foi elaborado por oficial de justiça avaliador que possui condições de realizar o mister que lhe foi incumbido, suas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, só podendo ser infirmadas por prova em contrário. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 1.219 do Código Civil, sustentando que teriam arcado com toda a construção do imóvel, razão pela qual a recorrida deveria contribuir com o valor das benfeitorias, sob pena de enriquecimento sem causa. Requerem seja reconhecida a possibilidade de compensação entre as benfeitorias e os valores relativos aos aluguéis pretéritos, com atualização mediante perícia na fase de cumprimento de sentença. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.219 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024